Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS PELA EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. VICIOS NÃO CONFIGURADOS EMBARGOS OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO CORRIGIDA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações da exequente no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. Nenhuma omissão ou obscuridade pode ser reconhecida e, no ponto, o que bem definido no acórdão: “nos autos da ação coletiva n° 32159/97, cuja sentença a agravante requer o cumprimento, somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997), como bem definido pelo Juízo a quo na decisão agravada. Destaca-se que não houve recurso do Sindicato contra a sentença, de modo que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital.” 2.2. Tampouco há que se falar em contradição entre fundamento e dispositivo do acórdão, porquanto todos os argumentos constantes dos embargos referem-se à sentença que fixou o título judicial, e não ao acórdão.
3. Reconhece-se a omissão apontada por DISTRITO FEDERAL em seu recurso: pela decisão agravada (pela qual julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal), a exequente ROSANGELA NAZARE DE SOUSA foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, “estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC”. Assim, desprovidos seus embargos de declaração, os honorários de sucumbência devem ser majorados (§11 do art. 85 do CPC).
4. Negado provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente ROSANGELA NAZARE DE SOUSA e providos os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL.